Tribunal: TJDFT
Processo: 0733529-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733529-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC CAR TECNOLOGIA AUTOMOTIVA LTDA - EPP AGRAVADO: RUTHE DE QUEIROZ E SILVA, ESPÓLIO DE AGENOR PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RUTHE DE QUEIROZ E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MC CAR TECNOLOGIA AUTOMOTIVA LTDA - EPP, ora autora/agravante, em face da r. Decisão saneadora de ID n° 125708602 (complementada pela decisão Id n° 136239974 - autos originários), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, em ação renovatória de locação, proposta em desfavor do ESPOLIO DE AGENOR PEREIRA DA SILVA e de RUTHE DE QUEIROZ E SILVA, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Reexaminando o feito, hei por bem rever a decisão que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, observando que se cuida de matéria não sujeita à preclusão. Com efeito, a ação renovatória de aluguel deve ser proposta contra a parte que figurou como locadora no contrato de locação, única legitimada a figurar como parte no polo passivo da demanda e para contestar (art. 72, caput, Lei 8.245/91), não havendo confundir tal condição com a de proprietário do imóvel locado ou seus sucessores. Na espécie, o documento de id 77872504 atesta que o contrato de locação não residencial cuja renovação pretende a autora foi entabulada com AGUSTINHA APARECIDA SILVA, e não com os requeridos, circunstância da qual emerge cristalina a ilegitimidade passiva desses. Nos termos do disposto no artigo 338 do CPC, “alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o.” Por essa razão, reconhecendo a ilegitimidade passiva, faculto à autora a substituição do polo passivo, com a indicação apenas da locadora (AGUSTINHA APARECIDA SILVA) e para a realização das demais adaptações que se fizerem necessárias na petição inicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito. Outrossim, ante o noticiado em id 124231136, oficie-se à TERRACAP, para que informe se tem interesse na presente relação processual, para o que confiro à presente decisão força de ofício.” Irresignado, o autor/agravante sustenta que o contrato locatício apenas teria sido firmado com a senhora AGUSTINHA APARECIDA SILVA porque, à época, era ela quem atuava na condição de inventariante do espólio de AGENOR PEREIRA DA SILVA. Defende que, uma vez que a senhora RUTHE DE QUEIROZ E SILVA, ora agravada, teria assumido posteriormente a responsabilidade de inventariante do respectivo espólio, substituindo a senhora AGUSTINHA, deve ser firmada sua legitimidade com base na teoria da asserção, devendo a Agravada ser mantida no polo passivo do feito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de se firmar a legitimidade passiva da ré/agravada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 39970485. DECIDO. Conforme o relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão Saneadora que, em ação de conhecimento, facultou à parte autora, ora agravante, a substituição do polo passivo da demanda, com a indicação apenas da locadora (AGUSTINHA APARECIDA SILVA) e concedeu prazo para a realização das demais adaptações que se fizerem necessárias na petição inicial. A Lei no 13.105/2015, que estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (art. 1.015, do CPC), assim determina: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ressalta-se que tais hipóteses de cabimento remetem a rol taxativo, de forma que matérias não elencadas no supramencionado texto normativo não se sujeitam ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. (...)” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “(..) Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). (...)” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “(...) Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. (...)”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). Nota-se, portanto, que a ilegitimidade passiva não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não se enquadra em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Acresça-se, ainda, que por não ser agravável, não incide a preclusão sobre a referida questão, de modo que poderá ser arguida em eventual apelação como preliminar, consoante a previsão do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, já apreciou este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. CONTRATO LOCAÇÃO. RESCISÃO. DIREITO POTESTATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1604579, 07150672620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA RECURSAL NÃO CONHECIDA SEM OPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO PELO AGRAVANTE. QUESTÃO PRECLUSA. JUÍZO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. EXAME DE MÉRITO RECURSAL APENAS ADMISSÍVEL PARA A EXTENSÃO EM QUE RECEBIDO O RECURSO. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO MANEJADA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPEDITIVA DE SUBLOCAÇÃO. DENÚNCIA VAZIA. REQUISITOS ATENDIDOS. PROVIMENTO LIMINAR ORDENANDO A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. HIGIDEZ. INVIÁVEL RECONHECER LIMINAR DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS DITAS REALIZADAS AO SUBLOCATÁRIO QUE OCUPA O IMÓVEL SEM REGULAR SUBLOCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento não admitido no ponto em que discutida a ilegitimidade passiva do agravante para figurar como réu na ação de despejo em tramitação no juízo de origem. Juízo negativo de admissibilidade firmado em decisão monocrática não impugnada por meio de agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC. Matéria preclusa. (...) (Acórdão 1404046, 07285211020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora